Tribunal: TJMT
Processo: 0018111-72.2013.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018111-72.2013.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS PERITOS OFICIAIS CRIMINAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.190.475/0001-98 (AGRAVANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL - NEGATIVA DE PROVIMENTO (CPC, ART. 932, IV, “a”) - SÚMULA 677/STF - ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
- PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES DO APELO - ARGUIÇÃO DE PRECLUSÃO - PREMISSA EQUIVOCADA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA - INOCORRÊNCIA - INTIMAÇÃO DO AUTOR - RECURSO DESPROVIDO.

Se a matéria de ordem pública não foi sequer suscitada, não há preclusão para o seu exame de ofício ou a requerimento, sem que se cogite a “
reformatio in pejus”.

No caso, em atenção ao art. 10 do CPC, o sindicato foi intimado para comprovar o registro sindical, gravada a vigência da Súmula 677/STF.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
SINDICATO DOS PERITOS OFICIAIS CRIMINAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINDPECO/MT contra decisão unipessoal desta relatora que, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC, julgou improcedente a Apelação Cível n. 0018111-72.2013.8.11.0041, reconhecendo a ilegitimidade ativa do sindicato autor, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC (id. 92836977). Opostos embargos de declaração pelo agravante, estes foram rejeitados (id. 96334993).

Em suas razões, resumidamente, o agravante alega que a ilegitimidade ativa constante da decisão agravada já fora apreciada pelo magistrado de piso, que afastou a preliminar suscitada em sede de contestação pelo agravado, o qual não impugnou a referida decisão mediante recurso próprio. Diz que a ilegitimidade não foi reconhecida de ofício, mas por provocação da parte em sede de contrarrazões reformando a sentença de piso. Propõe que o acolhimento da preliminar, ainda que seja matéria de ordem pública, fere o sistema jurídico processual brasileiro, quando confrontado com os princípios da ordenação legal e da
preclusão
, assim como afronta os preceitos da vedação da “
reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum”.

Noutro aspecto, alega que a decisão fere o
princípio da não surpresa porque no prazo assinalado para manifestação sobre o registro sindical e juntada de documentos que comprovassem a hipossuficiência da parte agravante foram anexados aos autos os comprovantes de recolhimento do preparo com petição cuja manifestação está dissociada do ato praticado, daí deveria ter sido intimada para se manifestar, visto que no protocolo da petição houve um equívoco que poderia ser sanado.

Requer a reforma da decisão para que o recurso de apelação tenha seu mérito apreciado (id. 99866953).

Em contrarrazões, o agravado rebateu pontualmente os fundamentos do recurso, destacando que não subsiste nenhuma matéria atingida pela preclusão consumativa na decisão.

E que a exigência do art. 8º, I, da CF, em se tratando de requisito imposto à comprovação da legitimidade
ad causam
, representa questão de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer instância (id. 104991474).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A decisão impugnada negou provimento ao recurso de apelação com suporte no art. 932, IV, “a” do CPC, por contrário a Súmula 677 do STF, reafirmada por atual e iterativa jurisprudência, uma vez que não comprovou o registro junto ao Ministério do Trabalho e Previdência, condição
sine qua non
para representação da categoria em juízo, nos termos da seguinte ementa:

“APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO DECLARATÓRIA - SINDICATO - PRELIMINAR - REGISTRO PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - NECESSIDADE - CONDIÇÃO DA AÇÃO -

SÚMULA 677/STF -

AUSÊNCIA - ILEGITIMIDADE ATIVA “AD CAUSAM” - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO

O entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal é de que o registro do Sindicato no Ministério do Trabalho e Emprego é o ato que legitima à representação de determinada categoria (Súmula 677/STF)”.

O sindicato autor, ora agravante, alega não ser possível o reexame da legitimidade suscitada em preliminar nas contrarrazões de apelação, porque, ainda que se trate de matéria de ordem pública, esta já havia sido apreciada pelo juízo singular, que rejeitou a preliminar suscitada na contestação e reconheceu a legitimidade, operando-se a preclusão à míngua de recurso.

O art. 507 do CPC prescreve que
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”,
sendo certo, conforme entendimento do STJ, que,
verbis:
“
Mesmo as questões de ordem pública, embora possam ser conhecidas a qualquer tempo, até mesmo de ofício, uma vez decididas, não poderão ser novamente julgadas, sem a devida interposição do recurso cabível, ante a ocorrência de preclusão” (
AgInt no AREsp 1124197/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019).

No caso, porém, diferentemente do quanto asseverado nas razões recursais,
a questão da legitimidade do sindicato agravante para defender os interesses dos seus filiados em juízo não foi discutida anteriormente
, como informa a simples leitura de peças dos autos, a saber:

Na
petição inicial
, o Sindicato dos Peritos Oficiais do Estado de Mato Grosso - SINDPECO/MT deduziu pretensão declaratória voltada à concessão de aposentadoria especial aos seus filiados (id. 25784998).

Na
contestação
, em preliminar intitulada “ilegitimidade de parte - limitação de ordem subjetiva”, quiçá intrujado pela ferramenta “copia e cola”, o Estado de Mato Grosso argumentou que
“Os servidores que ingressaram nos quadros da Administração do requerido após 1994, não têm legitimidade para demandar por diferença de URV [...]”
(id. 25785459).

Já na
impugnação à contestação
, o sindicato asseverou o seguinte:
“Insta salientar, que a narrativa dos fatos, as fundamentações jurídicas, e os pedidos da contestação apresentadas pela parte requerida nas fls. 69 a 83, em nada tem relação com caso explanado na inicial [...] Sendo assim, em conformidade com o exposto, vem requerer a Vossa Excelência, que seja rejeitada a preliminar suscitada pelo requerido, visto que se encontra em total desconformidade com o pleito inicial da ação [...]”
(id. 25785977).

Na r.
sentença
, coerentemente, o Juízo assim decidiu:

“Em análise da Contestação apresentada pelo Requerido, verifica-se que toda a sua fundamentação, inclusive em relação às preliminares arguidas, versam sobre a implantação do percentual de 11,98% na remuneração dos servidores representados pelo Requerente.

Em outros termos,
toda argumentação despendida pelo ente público não possui qualquer relação com o objeto da presente demanda
, razão pela qual rejeito de plano as preliminares arguidas”

(id. 25785981).

Estabelecido isso, percebe-se que as preliminares apresentadas pelo réu (agravado) na contestação e nas contrarrazões de apelação em nada se confundem, porque, a primeira, alheia à hipótese dos autos (URV), versou sobre a ilegitimidade dos filiados (substituídos) e, a segunda, sobre a ilegitimidade do próprio sindicato autor para representar a categoria.

Desse modo, verifica-se que o argumento central da irresignação do agravante funda-se em premissa equivocada, a qual falsifica todas as conclusões que daí pretendeu tirar, pois que, se a matéria de ordem pública não foi sequer alegada em momento anterior, não há que se falar em preclusão por ausência de recurso voluntário contra decisão inexistente.

Efeito disso, não subsiste óbice a arguição da ilegitimidade
ad causam
em sede de contrarrazões de apelação ou, ainda, o seu reconhecimento de ofício, viés em que vão desmerecidas as ilações de afronta aos princípios do
non reformatio

in pejus
e do
tantum devolutum quantum appellatum.

Nesse sentido:

“
É ao recorrente que cabe delimitar o âmbito do mérito recursal, devendo deduzir razões de impugnação e formular pedido de reforma da decisão (âmbito de devolutividade do recurso).

O órgão ad quem deve examinar a questão posta nestes limites e não pode piorar a situação do recorrente,
a não ser que esta piora decorra da cognição de matéria de ordem pública, de ofício ou acolhendo preliminar(es) alegada(s) pelo recorrido em contrarrazões
.

Este é o significado do princípio da proibição da reformatio in pejus.

Esta é a razão pela qual é perfeitamente lícito ao tribunal, por exemplo, extinguir o processo sem julgamento do mérito, em julgamento de apelação contra sentença de mérito interposta apenas pelo autor, não ocorrendo aqui a reformatio in pejus proibida: há, em certa medida, reforma para pior, mas permitida pela lei, pois o exame das condições da ação é matéria de ordem pública a respeito da qual o tribunal deve pronunciar-se ex officio, independentemente de pedido ou requerimento da parte ou interessado (art. 267, VI e § 3.°, CPC). Dizemos em certa medida porque, na verdade, nem se poderia falar de reformatio in pejus, instituto que somente se coaduna com o princípio dispositivo, que nada tem a ver com as questões de ordem pública transferidas ao exame do tribunal destinatário por força do efeito translativo do recurso”.

(JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA E TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER,

in Processo Civil Moderno, Ed. RT, V. 2, 1ª ed. em e-book, 2013, item 2.7).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DESCONTOS INCONDICIONAIS. DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS. ILEGITIMIDADE ATIVA.

QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS.

1. O Superior Tribunal de Justiça registra entendimento de que a legitimidade das partes, por constituir uma das condições da ação, perfaz questão de ordem pública e pode ser alegado a qualquer tempo e grau de jurisdição ou mesmo declarado de ofício, sem que se tenha configurada a reformatio in pejus.

2. O juízo de adequação que os Tribunal ordinários realizam com base na sistemática dos recursos representativos da controvérsia constitui meio idôneo ao exame de questões de ordem pública que possam modificar o resultado do julgamento.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1493974/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 22/11/2019)”.

No tocante à tese de que a
decisão fere o
princípio da não surpresa, os argumentos trazidos pelo agravante nada têm de novo ao já decidido, segundo a escorreita realidade dos autos, no julgamento dos embargos de declaração, cujos fundamentos reitero como razão de decidir, até mesmo para evitar taulologia, transcrevendo em parte seus termos
- verbis:

“Sem razão o embargante, como informa a simples leitura do relatório da decisão que extinguiu o processo:

“Ante as preliminares de falta de preparo e de ilegitimidade ativa,
converteu-se o julgamento em diligência, para determinar,
com base no art. 10 do CPC
, a intimação do apelante para comprovar a concessão da gratuidade, ou, a sua hipossuficiência econômico-financeira, e ainda, o registro no Ministério do Trabalho, gravada a vigência da Súmula 677/STF
(id. 63672970). Devidamente intimado, o Sindicato apelante demonstrou o recolhimento do preparo recursal,
quedando-se silente no que se refere ao registro sindical no Ministério do Trabalho
(id. 69270480)”. (grifei)

Volvendo à decisão precedente ao julgamento monocrático do recurso, reproduzo o aludido “conteúdo decisório”:

“[...]

Em suas razões,
a recorrente afirmou
duplamente, na peça de interposição e no requerimento,
que é beneficiária da gratuidade da justiça, daí o não recolhimento do preparo recursal
(id. 25785986).

Lado oposto, em contrarrazões,
o recorrido suscita a falta de preparo
, bem como a incidência da Súmula 481/STJ, no sentido de indeferir a benesse, e ainda,
a ilegitimidade ativa do sindicato, por ausência de registro no Ministério do Trabalho
(id. 25785989).

De fato,
não consta
, nestes autos de recurso,
eventual decisão concessiva da gratuidade, ao contrário, a apelante recolheu as custas quando do ajuizamento da ação
.

Quanto a
legitimidade sindical, vige a Súmula 677/STF
.

Destarte,
converto o julgamento em diligência e determino, com base no art. 10 do CPC
, a INTIMAÇÃO do Sindicato apelante para que, no prazo de 05 (cinco) dias,
comprove a concessão da gratuidade, ou, a sua hipossuficiência econômico-financeira, bem o respectivo registro no Ministério do Trabalho
.

Cumpra-se. Após o prazo, voltem-me conclusos” (id. 63672970). (grifei)

Como visto, a decisão embasou-se justamente no dispositivo do Código de Processo Civil que se diz omitido, o qual prescreve o seguinte:
“A
rt. 10.
O juiz
não pode decidir
, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar,
ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
”.

O sistema registrou ciência da decisão pela parte no dia 04/11/2020 (id. 7307952).

Já aos 03/12/2020, o recorrente, aqui embargante, requereu a prorrogação de prazo para juntada do comprovante de pagamento da guia e, na mesma data, reforçando o pedido de prorrogação do prazo, juntou aos autos o comprovante de pagamento da guia correspondente ao recurso de apelação de que cuidam os autos (id. 69236469/id. 69270484).
Assim, ao contrário do alegado, os pedidos correlacionam o teor da diligência, pois, uma vez inexistente a alegada concessão da gratuidade e, em tese, impossibilitado de comprovar a ausência de condições para suportar as custas processuais, a parte optou pelo recolhimento das custas, como procedido no ajuizamento da ação.

Igualmente em sentido oposto ao quanto asseverado, e a fulminar o indemonstrado equívoco na juntada de petição, o silêncio quanto ao registro sindical explica-se pelos documentos ora juntados, nos quais confessa que, de fato, não possui o registro, apenas solicitou, o que não se presta ao desiderato
. Isso porque, o registro no MTE (atual MTP) é ato v
inculado que complementa e aperfeiçoa a existência legal da entidade sindical, mediante resolução fundamentada, em que deve ser observada a exigência de regularidade, autenticidade e representação, sem o que o sindicato não alcança legitimidade para atuar em juízo, como é o caso.

[...]

Assim, como já explanado até com exaustão, após a oportunidade para manifestação da embargante na forma do art. 10 do CPC, proferiu-se o julgamento monocrático [...]”
(id. 96334993).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021